Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-22.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VIAS DE FATO. COMPROVAÇÃO. IMAGENS CÂMERA CONDOMÍNIO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DANOS MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que o condenou à indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.
2. Sobressai das imagens das câmeras de segurança do condomínio que o réu/recorrente empreendeu violência física contra o autor. Não obstante as imagens não sejam nítidas, é possível visualizar que o réu desceu as escadas, ao perceber que o autor chegava no condomínio, e iniciou uma discussão, dando uma “cabeçada” no autor, o que é, inclusive, corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito que descreve edema traumático leve em região malar direita (lesão contusa), id 243664965. Vale notar ainda que o autor é pessoa idosa, com problemas de saúde. Assim, considerando a diferença de idade entre as partes, além do porte físico do réu se comparado ao do autor, e a dinâmica dos fatos, consoante câmera de segurança, não merece acolhida a alegação do réu/recorrente de que agiu em legítima defesa. Ressalte-se que as testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos.
3. Não pode o condômino, a pretexto de estar descontente com as atitudes de outro condômino, por ser tabagista, resolver a situação à sua maneira. Para isso, existem as deliberações e punições condominiais.
4. Nos termos do art. 186, do Código Civil "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".
5. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Considerando as diretrizes acima elencadas, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado para compensar os danos sofridos pela parte autora, sem implicar enriquecimento sem causa
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.